Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-69.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelas rés em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e lhe negou provimento, mantendo a sentença que condenou as recorrentes ao pagamento de lucros cessantes e restituição de juros de obra
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Na origem, o autor narrou que celebrou Termo de Reserva para aquisição de imóvel com previsão de entrega em 30/12/2021, com tolerância de 180 dias, sustentando atraso na entrega das chaves, ocorrida apenas em 22/08/2023. Argumentou inadimplemento contratual, pleiteando restituição de valores pagos a título de juros de obra e indenização por lucros cessantes.
4. Em suas razões, as embargantes alegaram omissão e contradição no acórdão, sustentando: (i) ausência de análise da ocorrência de caso fortuito decorrente da pandemia de COVID-19; (ii) equívoco na adoção do Termo de Reserva como marco para o prazo de entrega, em detrimento do contrato de compra e venda; (iii) ausência de exame da cláusula contratual que prevê prazo adicional de 60 dias para entrega das chaves. Requereram o saneamento dos vícios, com efeitos infringentes, para afastar a condenação.
II. CASO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto ao reconhecimento de caso fortuito/força maior; (ii) verificar se houve omissão quanto ao marco temporal para entrega do imóvel; (iii) analisar eventual omissão quanto à cláusula de prazo adicional para entrega das chaves.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
7. No caso, não se verifica qualquer omissão quanto à alegação de caso fortuito. O acórdão enfrentou expressamente a matéria no item 10, ao afastar a tese de força maior decorrente da pandemia de COVID-19, consignando que os fatos alegados configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não sendo aptos a afastar a responsabilidade das fornecedoras.
8. Também não há omissão quanto ao marco temporal para entrega do imóvel. O acórdão examinou de forma clara a controvérsia nos itens 7 e 8, reconhecendo a natureza contratual do Termo de Reserva e sua força vinculante, afastando a alegação de novação contratual e fixando o prazo de entrega com base nesse instrumento.
9. Igualmente, não procede a alegação de omissão quanto ao prazo adicional de 60 dias para entrega das chaves. O acórdão analisou expressamente a questão no item 9, concluindo pela inaplicabilidade do referido prazo.
10. Verifica-se, portanto, que todas as teses suscitadas foram devidamente enfrentadas pelo colegiado, com fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelas embargantes.
11. O que se observa é o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido. Embargos de Declaração rejeitados.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.